Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-34.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Remessa necessária. Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. ICMS. Creditamento fiscal indevido. Declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida pela fornecedora. Inexistência/simulação do estabelecimento para o qual obteve a inscrição. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Notas fiscais inábeis. Inexistência de prova de boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do

Ementa:
Remessa necessária. Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. ICMS. Creditamento fiscal indevido. Declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida pela fornecedora. Inexistência/simulação do estabelecimento para o qual obteve a inscrição. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Notas fiscais inábeis. Inexistência de prova de boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do STJ. Auto de infração mantido. Ação improcedente. Remessa necessária provida. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial não admitido. Agravo contra despacho denegatório conhecido para conhecer o Recurso Especial interposto pela autora e dar-lhe parcial provimento. Devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para reexame dos embargos de declaração. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões apontadas, sem alteração do julgado, mantido o provimento do recurso oficial.